Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-18.2020.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000170-18.2020.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA TIGRE

Advogado(s)
:
JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, “b”), sob o fundamento de quitação da dívida após homologação de acordo. O Apelante sustenta que as partes pactuaram apenas a suspensão da execução, e não a extinção, nos termos do art. 922 do CPC.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acordo firmado pelas partes implicava a extinção do processo ou sua suspensão, conforme requerido expressamente no pacto homologado.
III. Razões de decidir

O acordo homologado expressamente requereu a suspensão da execução durante o prazo concedido ao(s) executado(s) para cumprimento voluntário da obrigação.
O juízo de origem, ao extinguir a execução com resolução do mérito, contrariou o disposto no art. 922 do CPC e o conteúdo do acordo firmado, incorrendo em nulidade da sentença.
IV. Dispositiv
o

Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000170-18.2020.8.05.0130, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Apelado,
CARLOS DE OLIVEIRA TIGRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto cond
utor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA